Tribunal: TJSP
Processo: 0002055-38.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução – Cálculo de penas – R. decisão que homologou a retificação de cálculo de penas do sentenciado, consignando a fração de 40% do cumprimento da pena para a previsão da progressão de regime prisional, considerando tratar-se de sentenciado reincidente não específico, nos termos da nova redação do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Recurso Ministerial buscando a

Ementa:
Agravo em Execução – Cálculo de penas – R. decisão que homologou a retificação de cálculo de penas do sentenciado, consignando a fração de 40% do cumprimento da pena para a previsão da progressão de regime prisional, considerando tratar-se de sentenciado reincidente não específico, nos termos da nova redação do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Recurso Ministerial buscando a reforma do r. decisum, para que o cálculo de penas seja elaborado, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
A fração de 40 % de cumprimento da pena, para fins de progressão, é exigida somente aos sentenciados primários (art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal), o que não é o caso do agravado – O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que dispõe o cumprimento de 60% da pena para fins de progressão, não exige que a reincidência seja específica, bastando, portanto, que o apenado seja reincidente – Fração de 60% de cumprimento da pena para fins de progressão, embora o sentenciado seja reincidente não específico em crime hediondo ou equiparado.
Recurso Ministerial provido.